Tribunal: TJPA
Processo: 0840100-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840100-06.2019.8.14.0301

APELANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: POSTO SAO DOMINGOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE ENTREGA ASSINADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Posto São Domingos Ltda. contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de parcial procedência em ação monitória. A sentença reconheceu crédito em favor da autora, com base em notas fiscais e canhotos de entrega assinados, reduzindo o valor da cobrança para R$ 4.794,10, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da teoria da aparência diante de assinaturas ilegíveis nos canhotos de entrega; (ii) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica compromete a força probatória dos documentos apresentados; (iii) determinar se o julgamento monocrático da apelação viola o devido processo legal; e (iv) avaliar se a fixação dos honorários advocatícios foi excessiva diante da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator está amparado pelo art. 932, IV e V, do CPC e pelo art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, sendo admissível quando a matéria estiver pacificada, não configurando cerceamento de defesa, pois a parte teve acesso à via recursal adequada, exercendo plenamente o contraditório por meio do Agravo Interno.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece como prova escrita hábil à propositura de ação monitória os documentos consistentes em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, mesmo quando as assinaturas são ilegíveis ou não identificadas, desde que haja demonstração da entrega e da relação contratual, aplicando-se, nesse caso, a teoria da aparência.

A ausência de pedido de perícia grafotécnica no momento oportuno impede a alegação de cerceamento de defesa em sede recursal, cabendo ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, acrescidos de 5% em sede recursal, encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, estando compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de apelação pelo relator é válido quando fundado em jurisprudência consolidada, não configurando cerceamento de defesa.

Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados constituem prova escrita suficiente para ação monitória, mesmo que as assinaturas sejam ilegíveis, sendo aplicável a teoria da aparência.

A ausência de requerimento de prova pericial na fase adequada obsta alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa.

A fixação e majoração dos honorários advocatícios nos percentuais previstos no art. 85 do CPC são legítimas quando observados os critérios legais e a atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 932, IV e V, 1.021, 85, §§ 2º e 11, e 373, II; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 109790/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.07.2020; TJ-SP, Ap. Cív. 1026904-36.2020.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 30.09.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1007265-82.2018.8.26.0009, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 30.03.2021; TJ-MG, Ap. Cív. 1000021-03.9695-8/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Posto São Domingos Ltda.
contra
decisão monocrática
lançada ao ID n° 23611859, proferida pelo Exmo. Desembargador Relator, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo, por consequência, a sentença de parcial procedência que reconheceu a existência de crédito da autora com base em notas fiscais e canhotos de entrega assinados, reduzindo o valor cobrado para R$ 4.794,10, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e fixação de honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

A decisão monocrática entendeu que os documentos apresentados pela autora — notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega assinados — constituem prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, ainda que as assinaturas sejam ilegíveis ou não identificadas como de representantes legais, aplicando-se à hipótese a teoria da aparência

.

Em suas razões recursais (ID. 24396259), o agravante sustentou, em síntese:
(i) que houve aplicação indevida da teoria da aparência, dado que as assinaturas nos canhotos são ilegíveis e não pertencem a prepostos reconhecidos do Posto São Domingos, carecendo os documentos de validade probatória;

(ii) que não foi realizada perícia grafotécnica que pudesse aferir a autenticidade dos documentos;

(iii) que a ausência de contraditório perante o colegiado compromete o devido processo legal;

(iv) que a condenação em honorários sucumbenciais se mostra excessiva e desproporcional frente à sucumbência parcial da autora.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, com julgamento integral do recurso de apelação, reconhecendo a improcedência da ação monitória. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados

.

Certificou-se nos autos a ausência de apresentação de contrarrazões (ID. 25004630).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o recurso é
tempestivo
,
regularmente processado
e
preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual dele
conheço
.

2.

Mérito

1. Do cabimento da decisão monocrática

A controvérsia inicial consiste na alegação de que o julgamento monocrático do recurso de apelação violou o princípio do devido processo legal. Contudo, a jurisprudência pacífica admite a possibilidade de julgamento unipessoal pelo relator nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, especialmente quando se tratar de matéria já pacificada

.

A decisão agravada baseou-se em jurisprudência consolidada no sentido de que
notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória
, nos moldes do art. 700 do CPC. Aplicou-se, com acerto, a
teoria da aparência
, largamente acolhida por este e outros tribunais, em casos análogos
.

Outrossim, o julgamento monocrático no âmbito do segundo grau
não caracteriza cerceamento de defesa
, tampouco supressão de instância, uma vez que:

O recurso de apelação foi
devidamente interposto e conhecido
;

Houve
análise de mérito com fundamentação jurídica
clara e suficiente;

A parte foi regularmente
intimada da decisão monocrática
e, inclusive,
utilizou o meio próprio — Agravo Interno — para impugná-la
, conforme prevê o art. 1.021 do CPC.

Logo, ao contrário do que alega o agravante,
não houve qualquer restrição ao contraditório ou à ampla defesa
, uma vez que o próprio recurso manejado representa o exercício regular de tais garantias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para viabilizar o prosseguimento (admissibilidade) do agravo, a inconformidade recursal há de ser clara, total e objetiva. 2 . A omissão em contrapor-se aos fundamentos adotados pela decisão objurgada atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal. 3. A jurisprudência do STJ entende que o julgamento monocrático do recurso especial pelo relator não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, dado que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao citado postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente. 4 . Tendo o crime de falsidade ideológica sido, supostamente, praticado em abril de 2001, com o recebimento da exordial acusatória em junho de 2011, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, visto que não transcorrido o prazo previsto no art. 109, III, do Código Penal. 5. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 109790 PI 2011/0255276-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2016)

2. Da suficiência da prova escrita

O agravante insiste na tese de que as assinaturas nos canhotos são ilegíveis e não reconhecidas, e que não houve perícia grafotécnica para sua validação. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a assinatura nos canhotos, ainda que ilegível ou não identificada, quando acompanhada de outros elementos probatórios, é
suficiente para viabilizar a ação monitória
(STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi)
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória – III - Demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais acostada aos autos – Demonstrada, ainda, a inadimplência da ré – Ausente prova do pagamento – Dificuldades econômicas, conforme alegado pela ré, que não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto - Ação procedente – Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do NCPC - Apelo improvido"." INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegação da ré, no sentido da existência de vício de consentimento do negócio jurídico e consequente nulidade do contrato acostado aos autos, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a recorrente provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido".

(TJ-SP - AC: 10269043620208260100 SP 1026904-36.2020.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ADMISSIBILIDADE. Evidente a relação jurídica existente, diante do negócio celebrado entre as partes. As notas fiscais acompanhadas pelos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil. Importante sublinhar que, diversamente do que mencionado na apelação, havia nos documentos juntados nos autos a anuência da apelante em relação aos recebimentos das mercadorias. Isto é, a partir dos recebimentos das mercadorias, houve expressa manifestação de vontade do comprador aos termos da nota fiscal. Nenhum indício em sentido contrário foi produzido nos autos. E não se cuidada de uma prova escrita unilateral. Embargos monitórios improcedentes com o acolhimento da ação monitória. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10072658220188260009 SP 1007265-82.2018.8.26.0009, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita que se consubstancia em notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, assinados pelo recebedor, é hábil a instruir procedimento monitório. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(TJ-MG - AC: 10000210396958001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

A ausência de impugnação tempestiva ou pedido de produção de prova pericial no momento adequado obsta, inclusive, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

3. Da distribuição da sucumbência e honorários

Quanto aos honorários advocatícios, é certo que, reformada a sentença nos embargos de declaração, a parte ré (ora agravante) foi condenada integralmente ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC. O acréscimo de 5% em grau recursal (totalizando 15%) encontra respaldo no §11 do mesmo artigo, sendo
correta a aplicação da majoração
em sede recursal
.

A alegação de excessividade não se sustenta, pois o montante arbitrado guarda compatibilidade com os critérios legais e jurisprudenciais adotados para fixação da verba honorária.

3.

Conclusão

O Agravo Interno não trouxe fundamentos aptos a infirmar os bem lançados termos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos já refutados na decisão monocrática, sem demonstrar ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais ou legais.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 08/04/2025